Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN. CONTESTAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE QUANTIA DESPENDIDA COM REPAROS. SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ. ARGUMENTAÇÃO REFERENTE Á CONDENAÇÃO DO AUTOR. MATÉRIA JÁ AFASTADA EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA TOTAL DA RÉ. REGULARIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SUA INTEGRALIDADE. SENTENÇA. MANTIDA.
1. Tendo o juiz, na sentença impugnada, afastado a análise do pedido reconvencional por inadequação e ausência do recolhimento de custas, e sendo a insurgência recursal da apelante relacionada exatamente ao cabimento da condenação do autor, incabível o exame do ponto, já que ausente qualquer argumento apto a reconhecer a regularidade do pedido deduzido na reconvenção.
2. Impõe-se à parte sucumbente o pagamento da integralidade dos honorários advocatícios devidos, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.